Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO RELATIVO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ESTRANHA AO PROCESSO. PETIÇÃO INTERCORRENTE CONHECIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2.Trata-se de petição intercorrente noticiando erro material ao ID 37043512, porquanto o Acórdão constante dos autos se refere à relação jurídico-processual diversa da formada nos autos. Recebo a petição como Embargos de Declaração.

3. Diante do patente erro material, passo à análise do Agravo de Instrumento Interposto.

4. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 33464379, do PJe 0718683-16.2021.8.07.0009, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a Tutela Provisória de Urgência requerida pela agravante para alterar gabarito de prova objetiva, em razão de erro grosseiro no gabarito das questões 31, 32, 71, 89, 104 e 111 de prova objetiva, e, contabilizando a pontuação para que seja corrigida sua prova discursiva e prossiga no certame. O juízo agravado fundamentou o indeferimento do pedido liminar na inexistência de verossimilhança das alegações e ausência de perigo da demora, bem como a vedação de concessão de tutela de urgência em desfavor da administração pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos da Lei no 8.437/1992. Por fim, estabeleceu que o pedido da agravante encontra óbice no Tema 485 fixado em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 630.733.

5. Em suas razões recursais, a agravante defende que há prevenção por conexão ao processo de no 0708377-58.2021.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, porquanto é dever do magistrado unir as demandas com a mesma causa de pedir a fim de evitar decisões conflitantes. Afirma que a 1a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de outro candidato do concurso de ingressar como litisconsorte ativo, porquanto haveria prejuízo à celeridade processual e que cada interessado deveria ajuizar a própria demanda individual. Defende, ainda, que o poder judiciário pode analisar o desacerto de questões objetivas quando eivadas de erro grosseiro.

6. Decisão de ID 34278568 indeferiu a Tutela Recursal de Urgência.

7. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao ID 37997011, defendendo a decisão agravada, com argumento de que é vedado ao poder judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora do certame. Aponta ainda que eventual intervenção afetará todos os candidatos, quer tenha acertado, quer tenham errado as questões impugnadas. O CEBRASPE igualmente apresentou contrarrazões ao ID 35115884.

8. O Agravo de Instrumento foi incluído em pauta de julgamento do dia 24/06/2022, todavia, por erro administrativo, foi incluída ementa de Acórdão de processo estranho à relação jurídico-processual, conforme consta do ID 37014860. Todavia, muito antes do julgamento do Acórdão, este agravo perdeu seu objeto, haja vista que há sentença cognitiva nos autos principais prolatada em 25/05/2022, PJe 0718683-16.2021.8.07.0009, a qual transitou em julgado em 21/06/2022, conforme Certidão naquele processo, ID 128820493 dos autos principais. Portanto, este agravo de instrumento resta prejudicado. Nesse sentido: Acórdão 1417621, 07012136220218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.

9. EMBARAGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanar erro material, e NÃO CONHECER o Agravo de Instrumento, por restar prejudicado.

10. Sem custas processuais.